Tribunal: TJSP
Processo: 1004790-22.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da ré. Preliminar e nulidade por ausência de fundamentação. Não acolhimento. Sentença que se encontra suficientemente fundamentada. Questões necessárias para a resolução dada à lide que foram enfrentadas e decididas. Sentença que cumpre os ditames

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da ré. Preliminar e nulidade por ausência de fundamentação. Não acolhimento. Sentença que se encontra suficientemente fundamentada. Questões necessárias para a resolução dada à lide que foram enfrentadas e decididas. Sentença que cumpre os ditames do art. 489, do CPC. Mérito. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Responsabilidade da vendedora. Contrato de financiamento imobiliário que não altera os termos do instrumento particular ajustado com a requerida. Entendimento do c. STJ, ademais, que considera a abusividade de eventual vinculação à contrato de financiamento. Tema 996. Previsão abusiva e nula de pleno direito. Inteligência do art. 39, XII, 51, IV e 47 todos do CDC. Súmula 161, do TJSP. Precedentes deste e. Tribunal. Expedição do habite-se que não afasta a mora contratual, se não entregue efetivamente o imóvel. Súmula 160, do TJSP. Lucros cessantes devidos. Súmula 162, do TJSP. Percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato que se coaduna com o parâmetro utilizado por esta Corte Paulista e é suficiente para indenizar o promitente comprador. Obra que será entregue em fases. Autor que ficará privado do uso das áreas comuns mesmo após a entrega das chaves do apartamento. Área de lazer que é parte indissociável da parte exclusiva. Art. 1.339, do CC. Necessidade de incidência dos lucros cessantes, porém em percentual menor. Lucros cessantes de 0,25% do valor atualizado do contrato aplicados desde a entrega das chaves do apartamento até a efetiva finalização do empreendimento. Atraso inferior a 2 anos na entrega não gera abalo moral indenizável. Precedentes do c. STJ. Questão que poderá ser reapreciada, caso o atraso na entrega do imóvel supere o prazo de 2 anos e fique configurado, então, o dano moral indenizável. Juros de mora. aplicação desde a citação, porquanto a relação contratual em questão foi estabelecida após a vigência da Lei no 13.786/2018. Entendimento do c. STJ no sentido de que "na hipótese de não serem observadas as diretrizes legais não se cuidará de sentença constitutiva, mas de sentença declaratória de nulidade de cláusula contratual e condenatória ao pagamento de valor.". REsp n. 1.740.911/DF. Precedente. Obrigação de fazer. Fixação de Astreintes. Impossibilidade, sob pena de "bis in idem". Atraso que já será indenizado, em virtude da aplicação dos lucros cessantes. Precedentes deste e. TJSP. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. Sem majoração dos honorários. Tema 1.085, do STJ. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o recurso da ré.